Tribunal: TJSP
Processo: 1004655-58.2017.8.26.0242
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004655-58.2017.8.26.0242/50000, da Comarca de Igarapava, em que é
embargante BANCO VOLKSWAGEN S/A, é embargado VALMIR JOSE
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004655-58.2017.8.26.0242/50000 -Voto no 22594 DG
2
Voto no 22594
Embargos de Declaração no 1004655-58.2017.8.26.0242/50000
Embargante: Banco Volkswagen S.A.
Embargado: Valmir José Pereira
Comarca: Igarapava 1a Vara
Juiz prolator: Dr. Joaquim Augusto Simões Freitas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de contradição no V. Acórdão
Decisão clara e
bem fundamentada
Pretensão do embargante à
rediscussão de matéria já decidida, no intuito de
obter a modificação do julgado Descabimento
Impossibilidade de acolhimento do recurso

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 451/457 que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo ora embargante.
Alega o recorrente que a r. decisão padece de contradição, na
medida em que afirmou ter aplicado a Súmula 472 do STJ, que autoriza a cobrança
da comissão de permanência, mas manteve a sentença que afastou sua cobrança.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem ser
conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a inexistência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material na r. decisão embargada,
restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na questão
debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Ao que se verifica, pretende o embargante rediscutir a
decisão a fim de obter sua reforma, o que é inadmissível nesta fase recursal. Nota-se
evidente o caráter infringente dos presentes embargos, o que não deve ser acolhido
neste caso.
No caso em apreço, o V. Acórdão deixou claro que houve
cobrança cumulada de encargos com a comissão de permanência, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004655-58.2017.8.26.0242/50000 -Voto no 22594 DG
3
admite.
Tal encargo poderia ser cobrado de forma isolada, porque
consta expressamente do contrato (cláusula 5), mas não de forma cumulada como
ocorreu na espécie. Por essa razão (cumulação indevida de encargos), foi afastada sua
cobrança.
Sendo a função precípua dos embargos de declaração sanar
eventual omissão, contradição ou obscuridade, presentes na decisão impugnada, e
inexistindo qualquer desses vícios na decisão embargada, não comporta acolhimento
o presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator